Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746931-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA, MARIA ZULMA MOREIRA DE MATOS SILVA AGRAVADO: ALCEU DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio José da Silva e Maria Zulma Moreira de Matos Silva em face da r. decisão (ID 20872073) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alceu de Souza, afirmou a desnecessidade de manuseio de autos apartados e concedeu ao credor prazo para regularizar o peticionamento no processo principal. Os Agravantes sustentam, em síntese, que a liquidação da sentença foi realizada em ação autônoma, razão pela qual o cumprimento dela deve ser requerido no mesmo feito, e não na ação de origem. Afirmam, ainda, que o prosseguimento da fase executória no bojo do processo de liquidação de sentença atende a economia e a efetividade do processo. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do mérito. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, observo que os Agravantes argumentam que “se há liquidação, e estando a sentença já liquidada, desnecessário o cumprimento de sentença autônomo” (ID 20872071, Pág. 6). No entanto, ao contrário do aduzido, a fundamentação exposta pelo d. Juízo a quo, na r. decisão agravada, é de que “No caso em apreço, não é necessário o manuseio de autos apartados para a satisfação do julgado, sendo necessário, tão somente, o mero peticionamento eletrônico no bojo do processo no 0725772-22.2018.8.07.0001” (ID 20872072). Sob esse prisma, resta ausente a probabilidade do direito dos Agravantes, pois a determinação judicial impugnada atende ao princípio da economia processual, uma vez que permite o prosseguimento do feito de forma célere e adequada. Tampouco resta demonstrado o perigo de dano. Sobre o tema, a parte Recorrente sustenta que a necessidade da concessão da antecipação de tutela recursal reside no “prejuízo que se encontra na iminência de sofrer, já que, pela r. decisão agravada, atendida ou não a determinação, o processo de liquidação será extinto, comprometendo assim, o princípio constitucional de duração razoável do processo e direitos dos agravantes” (ID 20872071, Pág. 7). Contudo, não descrevem quais são os direitos que serão comprometidos caso mantida a r. decisão agravada. Esclareço que a r. sentença já foi liquidada, oportunidade em que foi apurado o valor devido pelos aluguéis e, por consequência, homologado o montante relativo aos lucros cessantes que devem ser reparados aos Recorrentes (ID 56665711 nos autos de referência). Sob esse prisma, a extinção dos autos destinados apenas à liquidação, quando essa já foi homologada, não acarreta prejuízo algum aos credores. Ao contrário, trata-se de medida compatível com o rito processual civil, pois já exaurido o intuito a que se destinava o processo, qual seja, apurar o montante devido a título de lucros cessantes. Deve-se ter em mente que a execução da sentença em autos apartados é hipótese excepcional, pois a multiplicidade de feitos pode comprometer o bom andamento da marcha processual, bem como a obtenção da atividade satisfativa em tempo razoável. Para evitar o acúmulo de ações oriundas do desdobramento do processo originário, o sincretismo processual passou a ser utilizado no Código de Processo Civil desde a vigência da Lei no 11.232/2005. A intenção legislativa foi conferir maior agilidade ao rito do processo civil, ao possibilitar que o cumprimento de sentença fosse realizado no bojo do mesmo processo em que tramitou a fase de conhecimento. Assim, dispensou-se, via de regra, a exigência de que a parte Exequente requeresse o cumprimento de sentença em ação autônoma. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: “(...) A principal novidade conferida pela Lei 11.232/2005 ao regime processual executivo consistiu precisamente na possibilidade de início da fase de cumprimento de sentença, ou de sua liquidação, sem a necessidade de se ajuizar novo processo distinto, de maneira que, incidentalmente, dentro do mesmo processo - diga-se, sincrético a partir de então - o órgão jurisdicional, reconhecendo o direito da parte, envidaria esforços para que fosse garantido o cumprimento de sua decisão”. (Acórdão 935763, 20150020260949AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 251/260) “(...) O caso dos autos não se trata simplesmente de se aferir se é possível, ou não, a propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou autônomos. Trata-se, sim, de, antes, proceder-se à liquidação de sentença, na forma como estabelecida no julgado, para depois então propor-se o cumprimento de sentença com o valor exequendo já definido nos autos. Trâmites esses que, segundo o regramento legal, se dão, em regra, nos próprios autos em que processada a fase de conhecimento”. (Acórdão 1262716, 07017982520208070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Em se tratando de processo eletrônico, o sincretismo processual adquire ainda mais relevância, haja vista a maior facilidade de acesso das partes à propositura de ações judiciais. Nesse cenário, cabe ao julgador garantir que os litigantes se atenham, na medida do possível, ao trâmite do feito originário, sob pena de múltiplas ações serem distribuídas a diferentes julgadores, o que poderia, em última análise, afrontar o princípio do juiz natural. Logo, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a r. decisão agravada, que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores requeiram o cumprimento de sentença no processo principal. Por fim, registro que o acórdão colacionado às razões recursais, embora inicialmente aparente divergir do entendimento ora adotado, confirma a tese de que deve ser respeitado o sincretismo, a economia e a celeridade processuais. Tal acórdão salienta a desnecessidade de realização do cumprimento de sentença em autos autônomos, quando já tiver sido realizada, previamente, a liquidação. Transcrevo, a título de exemplo, trecho do voto do em. Relator daquele processo: “(...) A obrigação foi definitivamente liquidada; e os credores, intimados para darem andamento ao feito (ID Num. 28364618 da liquidação). No entanto, nada pugnaram, sendo o processo arquivado em 25.02.2019 (ID Num. 29072838) Em 16.04.2019, os credores formularam pedido autônomo de cumprimento de sentença liquidada. Ocorre que, como bem destacado pelo magistrado, havendo sentença judicial cível e prévia liquidação, faz-se desnecessária a propositura de pedido autônomo de execução. Afinal, o art. 513, §1, do CPC assenta que o cumprimento de sentença que reconhece o dever de o pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á por mero requerimento, isto é, sem a necessidade de um novo processo. Dessa forma, o CPC/15 conservou as modificações trazidas pelas leis n 11.232/05 e 11.382/06, que os deram ensejo ao que a doutrina intitulou de “processo sincrético”. Nessa sistemática, não há dicotomia entre a cognição e a execução, mas um sincretismo, que une essas funções, para que a pretensão seja declarada e satisfeita em um único processo” (Trecho do voto proferido no Acórdão 1188331, 07095279620198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ocorre que, como já devidamente aclarado, o decisum impugnado não exigiu a propositura de uma nova ação, mas apenas o peticionamento dos credores no feito de origem. Restou, portanto, devidamente observada a principiologia do processo sincrético. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator